Tribunal: TJMT
Processo: 1002404-13.2017.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GEANE DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 046.547.641-43 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo parcial provimento do recurso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE “HIPERIDROSE PALMO-PLANTAR”. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. PARECER DO NAT INDICANDO QUE O TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO. ALTERAÇÃO DOS PEDIDOS APÓS CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA DA PARTE CONTRÁRIA. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por GEANE DE OLIVEIRA PINHEIRO, com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e o ESTADO DE MATO GROSSO, para fornecer os medicamentos denominados de “
toxina botulínica, 02 (dois) frascos para uso em consultório e aplicações a cada 04 (quatro) meses
, em razão do diagnóstico de “HIPERIDROSE PALMO-PLANTAR”.

2.
Após a contestação dos Recorridos e, com base no parecer do NAT, a Recorrente postulou a Emenda a inicial para que os Recorridos fossem condenados para a avaliação por cirurgião torácico e realização de cirurgia.

3.
A realização do tratamento e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão de o tratamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

4.
Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

5.
A Conclusão do NAT em Parecer Técnico 1786/2017, anexado ao ID 7141389, atribuiu que o medicamento é uma das formas de tratamento, contudo, expõe o paciente a níveis próximos aos tóxicos a cada sessão, sugerindo avaliação por especialista e a realização da cirurgia toráxica.

6
. A referida indicação clínica do médico responsável pelo tratamento do Recorrente não deve ser ignorada e o tratamento deve ser disponibilizado pela Administração Pública.

7
. Em relação a emenda a inicial realizada pela Recorrente com a alteração do pedido deve ser indeferida, sendo necessário apenas o deferimento em relação ao fornecimento do medicamento.

8.
Sentença parcialmente reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por GEANE DE OLIVEIRA PINHEIRO, com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e o ESTADO DE MATO GROSSO, para fornecer os medicamentos denominados de “
toxina botulínica, 02 (dois) frascos para uso em consultório e aplicações a cada 04 (quatro) meses
, em razão do diagnóstico de “HIPERIDROSE PALMO-PLANTAR”.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

A Recorrente
GEANE DE OLIVEIRA PINHEIRO
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados a inicial no objetivo de seja fornecido o medicamento denominado “
toxina botulínica”, 02 (dois) frascos para uso em consultório e aplicações a cada 04 (quatro) meses
, bem como consulta
por cirurgião torácico e realização de cirurgia.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

A realização do tratamento e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão de o tratamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

A Conclusão do NAT em Parecer Técnico 1786/2017, anexado ao ID 7141389, atribuiu que o medicamento é uma das formas de tratamento, contudo, expõe o paciente a níveis próximos aos tóxicos a cada sessão, sugerindo avaliação por especialista e a realização da cirurgia toráxica.

Ainda há pedido médico, sendo que a credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, são suficientes para comprovar a necessidade da Recorrente.

Com efeito, entendo que o Juízo de Origem ao julgar improcedente o pedido não agiu com o devido acerto, essencialmente, pelo fato de que o tratamento com o fármaco é o adequado para a situação, em que pese a exposição toxica ao paciente.

Por tais considerações, entendo que há substrato fático e jurídico para determinar que as Recorridas forneçam a Recorrente o medicamento “toxina botulínica”, 02 (dois) frascos para uso em consultório e aplicações a cada 04 (quatro) meses.

Em relação a consulta com cirurgião torácico e realização de cirurgia, entendo que a improcedência deverá ser mantida, em razão da impossibilidade de alteração dos pedidos após a contestação, sem a anuência das partes demandadas.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados à petição inicial, exclusivamente, para determinar que as Recorridas forneçam a Recorrente o medicamento
““toxina botulínica”, 02 (dois) frascos para uso em consultório e aplicações a cada 04 (quatro) meses”, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de medida constritiva de bloqueio em conta corrente via BACENJUD.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022